Tribunal: TJMT
Processo: 1027159-15.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027159-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO LEME SANCHES - CPF: 318.183.448-31 (ADVOGADO), LEANDRO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 401.012.038-02 (REQUERENTE), AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP - CNPJ: 00.177.501/0001-48 (REQUERIDO), SILVIO CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.432.288-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE
INTERNO
- ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
O
Acórdão embargado foi preciso quanto aos pressupostos da tutela liminar recursal, a qual, como dito na ocasião, depende da demonstração concomitante do perigo de dano e da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
LEANDRO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de interno, interposto em face da
AGROPECUÁRIA XAVANTE S/S LTDA
–
EPP
, mantendo inalterada a liminar recursal, que não atribuiu efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

Na ocasião, o embargante alega que a decisão recorrida
padece de inequívoca omissão
,
pois em seu entendimento, os requisitos da
tutela judicial pretendida
foram suficientemente atendidos, razão pela qual, deve ser deferida a antecipação de tutela recursal, para a obrigar a empresa em embargada a liberar a carga de arroz em casca, objeto da lide.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dito isso, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo da parte embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado, máxime a apregoada omissão.

Com efeito,
o
Acórdão embargado foi preciso quanto aos pressupostos da tutela liminar recursal, a qual, como dito na ocasião, depende da demonstração concomitante do perigo de dano e da probabilidade do direito.

A propósito
:

Com efeito, inobstante o inconformismo do Agravante, não há qualquer mácula a ser sanada em relação à decisão agravada, a qual, ao analisar os pressupostos da tutela em exame, no estágio sumário deste recurso, não se convenceu do preenchimento de ao menos um dos pressupostos da tutela, notadamente da probabilidade do direito.

Naquela ocasião, foi registrado que, apesar da irresignação do agravante, subsiste, na espécie, fundada dúvida em relação ao valor devido à arrendante, ora agravada, bem como em relação ao inadimplemento contratual, especialmente na parte em que trata do fornecimento de maquinários para o cultivo dos grãos.

Em acréscimo a essa constatação, vale registrar que, para a concessão da tutela de urgência, seja em caráter antecipado ou cautelar, o julgador deverá se ater aos efeitos da decisão quanto ao risco da sua irreversibilidade.

Em outros termos, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim, o risco de irreversibilidade da medida judicial, consubstanciado na entrega do produto agrícola em favor do agravante, a princípio, se mostra também, um fator inibidor para a concessão da tutela de urgência.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024